Tribunal: STF
Processo: Rcl 62303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Agravo Interno em Apelação Criminal 0004733-33.2019.8.24.0023), que teria aplicado equivocadamente os Temas 339-RG (AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES) e 660-RG (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 



    O beneficiário ANDRÉ ARANHA foi absolvido, em primeira instância, pelo crime de estupro de vulnerável. 



    A reclamada, na qualidade de assistente de acusação, interpôs o competente recurso de apelação, tendo sido denegado pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    Inúmeros embargos de declaração foram manejados, todos conhecidos e denegados. 



    A reclamada, então, promoveu a propositura de recursos especial e extraordinário, também não recebidos, via decisão monocrática, exarada pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal Catarinense. 



    Ato contínuo, em face da decisão acima, foram interpostos agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário e agravo interno. 



    [...]



    Quanto ao agravo interno em recurso extraordinário este foi conhecido e negado provimento. Novamente, embargos de declaração foram manejados, sem sucesso, vindo a esgotar a fase recursal perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    [...]



    A reclamação proposta, por fim, pretende demonstrar que a decisão proferida, no agravo interno, violou preceitos da Suprema Corte, por não se amoldar aos Temas 330 e 660, devendo ser garantida a sua autoridade. 



    [...]



    A matéria questionada pela reclamada no recurso extraordinário ocorreu pela violação ao artigo 5º, LIV, da Constituição da República. 



    A reclamante não arguiu nenhum questionamento sobre o contraditório e a ampla defesa, cuja previsão está sedimentada em outro artigo da Constituição, qual seja, 5º, LV. 



    O ponto envolve discussão quanto ao direito à prova. 



    O direito à prova faz parte também da posição da vítima, principalmente em se tratando de estupro de vulnerável. 



    Sabe-se que, nos referidos crimes, a palavra da vítima se reveste de importância capital. 



    Portanto, o seu depoimento, é meio de prova. 



    No caso da reclamante, na fatídica audiência onde foi humilhada e achincalhada pelo advogado de defesa contando com a omissão do juiz de direito, o seu direito de expor os fatos – de fazer prova – foi plenamente violado. 



    O abalo psicológico sofrido pela reclamada prejudicou completamente a sua tranquilidade psicológica no sentido de fazer prova quanto a ocorrência do estupro. 



    Em razão disso, a questão é de natureza eminentemente constitucional, sem qualquer repercussão no campo infraconstitucional. 



    Tanto é verdade que o Tribunal Catarinense, ao ser indagado mediante embargos de declaração, omitiu-se em apontar quais teriam sido os preceitos normativos infraconstitucionais violados. 



    O direito à prova se reveste de caráter fundamental, de maneira exclusiva. 



    Em assim sendo, a violação do devido processo legal, quanto ao direito à prova, não se amolda ao Tema 660/STF, o que caracteriza julgamento extra petita. 



    E o Supremo Tribunal Federal vem adotando a postura de tornar nula toda e qualquer decisão que se manifeste sobre aquilo que não foi pedido. 



    Vamos ao outro ponto. 



    O acórdão proferido no agravo interno entendeu que o acórdão da Primeira Turma Criminal analisou todos os argumentos invocados pela assistente. 



    Assim, o recurso extraordinário foi rejeitado com base no Tema 330/STF. 



    Até podemos admitir que uma decisão sucinta possa ser bem fundamentada. 



    A principal tese da reclamante residiu na nulidade da audiência, tendo em vista todos os horrores ocorridos naquele ato. 



    Não se trata de mero descontentamento com a decisão proferida. 



    Tanto o acórdão da Turma Criminal quanto o acórdão do agravo interno não enfrentaram a questão no sentido de demonstrar que a audiência, sob o ponto de vista processual, foi nula ou não. 



    Dizer que a audiência deve ser analisada sob o ponto de vista dos órgãos correcionais implica em se esquivar do ponto nodal da controvérsia. 



    Três embargos de declaração foram manejados junto à Turma Criminal visando suprir a referida omissão. 



    Nenhuma resposta. 



    Da mesma forma, junto ao agravo interno, a mesma questão, no âmbito dos embargos de declaração, foi invocada, também sem resposta. 



    O Tema 330/STF não se aplica ao caso. 



    Ao final, requer seja julgada procedente a presente reclamação no sentido de cassar o acórdão proferido no âmbito do agravo interno, por violar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, devendo, com isso, o recurso extraordinário, ser recebido.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No caso, a controvérsia gira em torno se, ao negar provimento ao Agravo para manter a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente as teses de repercussão geral firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 748.371-RG, Tema 660, e no AI 791.292-RG, Tema 339, nos quais esta SUPREMA CORTE firmou as seguintes teses, respectivamente: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.“. 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Consta da ementa do acórdão reclamado, que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário (Doc. 5, fl. 115):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. 



    ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM COMBATIDO, QUE, SEGUNDO A PARTE AGRAVANTE, CONFIGURA-SE COMO EXTRA PETITA, POSTO QUE TERIA APLICADO PRECEDENTE SEM QUALQUER RELAÇÃO COM AS QUESTÕES SUSCITADAS NO FEITO. PRONUNCIAMENTO QUE, AO INVÉS, GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE DOS AUTOS, CONSIDERANDO A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE NO APELO EXTREMO. PRELIMINAR AFASTADA. 



    COGITADA INSUFICIÊNCIA OU LACUNOSIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL NÃO IDENTIFICADA. ACÓRDÃO DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO QUE SE HARMONIZA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (AI N. 791.292/PE - TEMA 339/STF). TESE PARADIGMA ADEQUADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO. 



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que "[...] o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI n. 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23-06-2010). 



    TEMA 660/STF. PRETENSA DISSOCIAÇÃO DO ALUDIDO PARADIGMA EM RELAÇÃO À HIPÓTESE VERTIDA NOS AUTOS. DISTINÇÃO INOCORRENTE. VIOLAÇÃO DIRETA DO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 748.371/MT, PARA DISCUTIR MATÉRIA RELACIONADA À OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88), QUANDO A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DEPENDER DE PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JUÍZO DE SUBSUNÇÃO IRRETOCÁVEL. 



    O Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, em se tratando de "[...] tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal", quando o "julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais", ausente está a repercussão geral. (STF, ARE n. 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 6-6-2013). [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 0005449-55.2016.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Volnei Celso Tomazini, Câmara de Recursos Delegados, j. 28-07-2021). 



    RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante.



    No contexto envolvido na fixação do Tema 660, havia alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, em virtude de eventual cerceamento de defesa em processo judicial, decorrente de ausência de intimação da parte para se manifestar sobre cálculo referente à purgação da mora. 



    Naquele julgado (ARE 748.371/MT), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No presente caso, entretanto, a controvérsia envolve contexto diverso, no qual se indica violação à essência do devido processo legal, em processo instaurado para apuração do crime de estupro. 



    Destaca a parte reclamante (vítima) que, em audiência de instrução, “foi humilhada e achincalhada pelo advogado de defesa contando com a omissão do juiz de direito”, razão pela qual “seu direito de expor os fatos – de fazer prova – foi plenamente violado”. Isso porque “O abalo psicológico sofrido pela reclamada prejudicou completamente a sua tranquilidade psicológica no sentido de fazer prova quanto a ocorrência do estupro”. 



    O devido processo legal tem como um dos corolários o contraditório, que deverá ser assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, conforme o texto constitucional expresso (art. 5º, LV). 



    O contraditório impõe a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido contra uma parte, caberá a esta igual direito de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente. 



    A relação de antagonismo entre as versões da acusação e da defesa e a necessidade da condução dialética do processo não deixam dúvidas, portanto, sobre a importância das palavras da vítima em caso envolvendo a apuração do cometimento do grave delito de estupro.



    O pleno direito da vítima de crime contra a liberdade sexual de falar está contido no exercício do devido processo legal, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura sentença penal contrária a sua versão; circunstância essa que, ao que tudo indica, não se mostrou presente. 



    Da mesma forma, são relevantes os argumentos de que o Juízo de origem destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Destaca a parte reclamante que Tanto o acórdão da Turma Criminal quanto o acórdão do agravo interno não enfrentaram a questão no sentido de demonstrar que a audiência, sob o ponto de vista processual, foi nula ou não. 



    Pelo que se depreende, o Tribunal local, realmente, registrou que os Órgãos Correcionais competentes estão analisando a conduta de todos os envolvidos no referido ato judicial, não sendo possível, neste julgamento, realizar juízo de valor quanto ao ocorrido, mesmo porque a competência desta Câmara se limita aos fatos narrados na exordial acusatória e aos pedidos exarados nos recursos. 



    Dessa forma, houve a indevida aplicação dos Temas indicados pelo Tribunal de origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação dos Temas, motivo pelo qual o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente